Tribunal: TJSP
Processo: 2108738-53.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-21
Data de publicação: 2020-11-21

Ementa:
Embargos de declaração. Omissão. Inocorrência. Mero inconformismo. Somente é admitida a revisão do julgado em decorrência lógica do saneamento da omissão, contradição ou obscuridade, situações não verificadas. Inteligência do art. 1.022 do CPC/2015. Prequestionamento. Desnecessária a referência explícita a todos os artigos de lei, ainda mais diante da ausência dos aludidos vícios. Embargos de

Ementa:
Embargos de declaração. Omissão. Inocorrência. Mero inconformismo. Somente é admitida a revisão do julgado em decorrência lógica do saneamento da omissão, contradição ou obscuridade, situações não verificadas. Inteligência do art. 1.022 do CPC/2015. Prequestionamento. Desnecessária a referência explícita a todos os artigos de lei, ainda mais diante da ausência dos aludidos vícios. Embargos de declaração conhecidos, porém, rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000952309
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2108738-53.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que são
embargantes ROBERTO MARCHESI BICALHO e MARIANA BEZZON
BICALHO, são embargados BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A e CELSO
MANICA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente) E DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 21 de novembro de 2020.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2108738-53.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
REF VOTO N. 9905
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 2108738-53.2020.8.26.0000/50000
EMBARGANTES: ROBERTO MARCHESI BICALHO E MARIANA BEZZON
BICALHO
EMBARGADOS: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A E CELSO MANICA
VOTO N. 10.932
Embargos de declaração. Omissão. Inocorrência. Mero
inconformismo. Somente é admitida a revisão do julgado
em decorrência lógica do saneamento da omissão,
contradição ou obscuridade, situações não verificadas.
Inteligência do art. 1.022 do CPC/2015. Prequestionamento.
Desnecessária a referência explícita a todos os artigos de lei,
ainda mais diante da ausência dos aludidos vícios.
Embargos de declaração conhecidos, porém, rejeitados.
Esta Colenda 24a Câmara de Direito Privado, em acórdão
lavrado às fls. 150/168, negou provimento ao agravo de instrumento
interposto por Roberto Marchesi Bicalho e Mariana Bezzon Bicalho,
confirmando a r. decisão que autorizou a sucessão do polo ativo da
execução e do polo passivo dos embargos.
Os agravantes opõem embargos de declaração. Insistem
na ocorrência de prejuízo na sucessão processual do polo ativo da
execução. Reafirmam os efeitos do princípio da estabilização da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2108738-53.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
3
demanda nos embargos. Destacam obscuridade em relação ao
entendimento de que o novo exequente poderá se beneficiar, até a
data da cessão, dos encargos superiores àqueles previsto na Lei da
Usura, benefício que alegam ser vedado.
Pedem pronunciamento específico sobre essas questões,
manifestando o propósito de prequestionar.
É o relatório.
Conhece-se dos embargos de declaração, porque
tempestivos. No entanto, a eles se nega provimento, porque ausente
qualquer dos vícios dispostos no art. 1.022 do CPC.
Este Colegiado bem expôs os fundamentos pelos quais a
sucessão processual se mostrou acertada e não resultou prejuízo aos
agravantes:
Confira-se:
“Pois bem; deve-se destacar que a
decisão increpada foi proferida com eficácia
para os embargos e para a execução. O Juízo
deferiu a sucessão processual, retirando Banco
Santander (Brasil) S/A e incluindo Celso
Manica, nos dois processos.
No caso da execução, havendo
cessão do direito creditório, aplica-se o
disposto no art. 778, §1o, III, do CPC, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2108738-53.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
4
autoriza a promoção ou a continuidade do
feito pelo cessionário, sendo despiciendo, por
expressa previsão do §2o do mesmo artigo, o
consentimento da contraparte.
(...)
Trata-se de regra especial que
prevalece sobre preceito geral em sentido
contrário
definido
para
o
processo
de
conhecimento, conforme o mencionado art.
109 do CPC.
(...)
Nessa ordem, se o cessionário passa
a ocupar a posição de exequente, a sucessão
processual deve igualmente se estender aos
embargos, sob pena de eventual procedência
da defesa não ser oponível ao credor atual, o
que, evidentemente, implicará prejuízo aos
próprios devedores.
Não por outro motivo esta Corte, em
situações semelhantes, diante da cessão de
crédito e consequente sucessão processual na
execução,
autoriza
igual
sucessão
nos
embargos.
(...)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2108738-53.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
5
Registra-se que os agravantes não
trouxeram elementos convincentes para se
opor à sucessão.
Do mesmo modo, não se vislumbra
em que medida esse fato lhes possa ser
prejudicial. A alteração de titularidade do
crédito
não
modificou
a
obrigação
representada no título executivo, o que
significa
reconhecer
que
a
impugnação
exarada nos embargos, precisamente no que
tange aos encargos remuneratórios, não
perdeu objeto e deverá ser examinada pelo
Juízo a quo oportunamente.
Bem
assim,
não
obstante
a
estabilização da demanda nos embargos, a
sucessão processual se mostrou acertada”.
O v. acórdão também esclareceu o motivo pelo qual o
cessionário poderá cobrar encargos exigidos pelo banco cedente até a
data da cessão de crédito:
“No que tange à observância das
disposições restritivas do Decreto 22.626/33
(Lei da Usura), o douto Juízo a quo atentou-se
para o fato de que o cessionário é pessoa
natural e, por isso, não pode se valer,
posteriormente à assinatura da cessão, das
prerrogativas reservadas às entidades que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2108738-53.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
6
integram o Sistema Financeiro Nacional.
Nesse caso, o cessionário poderá
reclamar seu crédito em consonância com o
quanto previsto nos arts. 1o e 4o do Decreto
22.626/33 cc. arts. 591 e 406 do Código Civil,
isto é, juros de 12% ao ano e correção
monetária pela Tabela Prática deste Tribunal
de Justiça, salvo se as taxas de juros
contratuais
forem
mais
favoráveis
aos
devedores.
Os demais encargos tipicamente
bancários,
como,
exemplificativamente,
capitalização composta de juros e comissão de
permanência, devem, em qualquer cenário, ser
suprimidos do cálculo no período posterior à
cessão.
A pretensão recursal, no sentido de
que
essa
adequação
produza
efeitos
retroativos, isto é, para que a dívida seja
recalculada desde a emissão da cédula de
crédito bancário, não merece acolhimento. A
cessão de crédito opera efeitos ex nunc, não
comprometendo
a
dívida
vencida
e
consolidada durante a vigência do contrato
com as partes primitivas, sob pena de ofensa
ao direito adquirido (art. 6o do Decreto-Lei no
4.657/1942)”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2108738-53.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
7
Citaram-se, inclusive, precedentes desta Corte:
À colação precedentes análogos,
envolvendo, os dois primeiros, as mesmas
partes desta causa:
“Embargos de declaração
Pedido
de esclarecimento quanto à recomposição do
débito exequendo antes do vencimento do
contrato
A data da cessão de crédito deve
ser observada para o recálculo do débito
exequendo

Os
encargos
contratuais
pactuados devem prevalecer no período
anterior à cessão
Após a cessão de crédito,
devem ser aplicadas as disposição do Decreto
22.626/33 para a cobrança de juros e demais
encargos

Embargos
de
declaração
acolhidos”
(Embargos
de
Declaração
2207033-67.2016.8.26.0000;
Relator
Des.
Maurício Pessoa; 14a Câmara de Direito
Privado; Data do Julgamento: 14/03/2017)

sem destaque no original;
“Agravo de instrumento. Execução
de título extrajudicial. Cédula de crédito
bancário. Decisão que homologou a cessão do
crédito noticiada nos autos e autorizou o
ingresso do cessionário pessoa física no polo
ativo da ação em substituição à cedente
instituição financeira. (...) Cessionário do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2108738-53.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
8
crédito não integrante do sistema financeiro
nacional. Impossibilidade de cobrança dos
juros e encargos bancários, permitidos apenas
à cedente instituição financeira. Encargos cuja
cobrança, a partir da data da celebração do
contrato, deverá observar as disposições do
decreto n. 22.626/1993. Precedentes do STJ e
deste e. Tribunal. Por, evidentemente, não
estar
integrado
ao
Sistema
Financeiro
Nacional, o cessionário do crédito, pessoa
física, não possui permissão para cobrar os
encargos, os juros e a correção monetária
próprios de uma instituição financeira, como
era o caso do banco cedente. Nesse caso, para
fins de incidência de juros moratórios, a partir
da data em que realizada a cessão, deverá o
cessionário se valer da forma estabelecida no
Decreto no 22.626 de 07 de abril de 1933.
Aplicação
de
multa
por
embargos
de
declaração protelatórios. Manutenção da
reprimenda. Após a rejeição dos primeiros
embargos de declaração, opostos à r. decisão
agravada, os exequentes, ao revés de se
insurgirem contra o referido ato por meio da
via recursal adequada, opuseram novos
embargos de declaração, envoltos nas mesmas
razões anteriormente expostas no primeiro,
sem que estivessem presentes as hipóteses
legais para seu cabimento. Logo, indubitável
que a oposição dos referidos embargos revelou
nítido
caráter
protelatório,
passível
da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2108738-53.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
9
reprimenda imposta pela decisão (art. 1.026, §
2o do NCPC). Agravo parcialmente provido”
(Agravo
de
Instrumento
2196321-81.2017.8.26.0000; Relatora Des.a
Sandra Galhardo Esteves; 12a Câmara de
Direito
Privado;
Data
do
Julgamento:
05/04/2019) sem destaque no original;
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL - CESSÀO DO
CRÉDITO E SUBSTITUIÇÃO DO POLO ATIVO DA
DEMANDA - PRETENSÃO DO DEVEDOR PARA
QUE SEJA EXCLUÍDO DO VALOR DA DÍVIDA O
MONTANTE
REFERENTE
AOS
ENCARGOS
BANCÁRIOS QUE TENHAM INCIDIDO NO
CRÉDITO
CEDIDO
ANTERIOREMENTE
À
INDIGITADA
CESSÃO,
EM
VISTA
DE
O
CESSIONÁRIO NÃO GOZAR DAS MESMAS
PRERROGATIVAS DO BANCO CEDENTE -
DESCABIMENTO - A cessão de crédito se opera
de pleno direito pelo valor líquido da
obrigação, pouco importando se quem o cedeu
poderia cobrar encargos que o cessionário não
poderia - Caso em que a cobrança dos
encargos
bancários
deve
se
findar
imediatamente na data da cessão, mas sem
efeito retroativo, passando a incidir somente
os encargos legais decorrentes da mora -
Decisão mantida. Recurso desprovido” (Agravo
de Instrumento 9007741-26.2009.8.26.0000;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2108738-53.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
10
Relator Des. Walter Fonseca; 17a Câmara de
Direito
Privado;
Data
do
Julgamento:
13/05/2009) sem destaque no original.
Ressalta-se, como já adiantado, que
o cenário contratual inaugurado pela cessão
de crédito, com substituição das taxas de juros
pelos juros legais, salvo se as primeiras forem
menos onerosas, não prejudica a impugnação
deduzida nos embargos à execução, até
porque a cessão foi noticiada em dezembro de
2016 (fls. 301/304 dos autos da execução),
aproximadamente
dois
anos
depois
da
oposição dos embargos”.
Vê-se,
então,
que
os
agravantes
pretendem
exclusivamente provocar a reapreciação da matéria, no afã de
modificar o julgamento proferido, o que não condiz com a vocação
processual dos embargos de declaração.
Deveras, os efeitos infringentes do presente recurso
somente são cabíveis quando consequência lógica do saneamento de
eventual omissão, obscuridade ou contradição que integre a decisão
embargada, hipótese não verificada no caso em testilha.
Esse é o entendimento do e. Superior Tribunal de Justiça
e do Supremo Tribunal Federal: STJ, EDcl no AgRg no REsp
1.042.305/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2a Turma, DJe
16.04.2009; STJ, EDcl no MS 13.981/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe
30.03.2009; STF, EDcl em RE 199.167/SP, Rel. Min. Sepúlveda Pertence,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2108738-53.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
11
1a Turma, DJU 08.05.1998.
Em relação ao prequestionamento, desnecessária a
referência explícita a todos os artigos de lei, ainda mais diante da
ausência de omissão, obscuridade ou contradição.
Em razão disso, “impõe-se a rejeição de embargos
declaratórios que têm o único propósito de prequestionar a matéria
objeto de recurso extraordinário a ser interposto (Precedentes: EDcl no
AgRg no Resp 708062/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, DJ 13.03.2006; EDcl no
Resp 415.872/SC, Rel. Ministro Castro Meira, DJ de 24.10.2005; e EDcl
no AgRg no AG 630.190/MG, Rel. Ministro Francisco Falcão, DJ de
17.10.2005)” (cf. STJ, Edcl. nos Edcl. nos Edcl. no AgRg. no Resp. n.
1.055.169/RJ, 1o Turma, rel. Min. Luiz Fux, j. 15.06.10, Dje. 1o.07.10).
De fato, “são inadmissíveis os embargos declaratórios
em que a parte embargante se limita a apontar violação de dispositivo
constitucional, olvidando-se, contudo, de demonstrar a existência de
qualquer omissão, contradição ou obscuridade. Incidência do enunciado
no 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 3. A jurisprudência
desta Corte Superior de Justiça é firme no entendimento de que o
magistrado não está obrigado a se pronunciar sobre todas as questões
suscitadas pela parte, máxime quando já tiver decidido a questão sob
outros fundamentos (cf. EDclEDclREsp no 89.637/SP, Relator Ministro
Gilson Dipp, in DJ 18/12/98). 4. 'Impõe-se a rejeição de embargos
declaratórios que têm o único propósito de prequestionar a matéria
objeto de recurso extraordinário a ser interposto' (EDclEDclEREsp no
579.833/BA, Relator Ministro Luiz Fux, in DJ 22/10/2007). 5. Rejeitados
os embargos de declaração opostos pelas partes” (cf. STJ, EDcl no AgRg.
no Ag. n. 1.248.961/DF, 1a Turma, j. 08.06.10, Dje. 29.06.10).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2108738-53.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
12
Afinal,
“o
cumprimento
do
requisito
do
prequestionamento dá-se quando oportunamente suscitada a matéria
constitucional, o que ocorre em momento processualmente adequado,
nos termos da legislação vigente. A inovação da matéria em sede de
embargos de declaração é juridicamente inaceitável para os fins de
comprovação de prequestionamento. Precedentes” (cf. STF, RE. n.
598.123 AgR/PI, 1a Turma, rel. Min. Carmen Lúcia, j. 06.04.10, Dje.
30.04.10).
A parte opôs estes embargos de declaração nitidamente
com propósito de revisão de questão decidida e que não contém vício
algum a ser reparado. Sendo assim, mostram-se incabíveis.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
Jonize Sacchi de Oliveira
Relatora